Tribunal: TJSP
Processo: 1041981-72.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041981-72.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
GABRIELA LARISSA SANTOS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
UNIESP SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041981-72.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 14808
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1041981-72.2018.8.26.0224-50000
Embargante: GABRIELA LARISSA SANTOS ALVES
Embargada: GRUPO EDUCACIONAL UNIESP S.A.
VOTO No 14808
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão-
Acolhimento-
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
com
efeito
modificativo, para suprir omissão.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, manejados
pela Embargante, em face do v. acórdão de (fls.328/334) que, por votação
unanime, deu provimento parcial ao recurso da autora e não conheceu o
recurso interposto pela ré.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes embargos declaratórios (fls.01/05) por parte da Embargante,
alegando omissão referente a: (i) vê-se que há omissão, haja vista que
não houve a apreciação do pedido de indenização por danos materiais de
forma completa, posto que pela Recorrente foi pleiteada a reforma da r.
sentença considerando as parcelas pagas até o ajuizamento da ação, bem
como todas as outras pagas durante o curso da ação e até o trânsito em
julgado desta, ponto este não mencionado/ apreciado no notável acórdão,
devendo, portanto, ser sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041981-72.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 14808
3
Manifestação da Embargada (fls.50/51).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Merece acolhimento o pleito da embargante.

De fato, tanto na petição inicial, quanto no
recurso interposto, a Embargante, postulou o ressarcimento dos valores
pagos à Caixa Econômica Federal (R$1.290,87), antes da propositura da
ação, e em relação aos pagamentos, do referido financiamento, que
fossem realizados no curso da demanda, até, o trânsito em julgado da
ação.
Acolhendo a omissão suscitada, o v. acordão,
na parte pertinente, passara a vigorar com seguinte redação:
“(...)No tocante aos danos materiais pretendidos pela autora, observa-se que o valor
indicado, referente a três parcelas pagas, antes do ajuizamento da ação, estão contidos
na condenação imposta pela r. sentença, qual seja, de pagamento integral do contrato
de financiamento. Contudo, foram pagas pela autora, ante a recusa da ré em cumprir a
assunção do financiamento estudantil. Desta forma, tais valores, demonstrados às fls.
88/90, deverão ser devolvidos à autora, acrescidos de correção monetária desde a data
dos efetivos pagamentos, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem
como os eventuais pagamentos que a autora fizer à Caixa Econômica Federal, em
relação ao referido financiamento estudantil, com as devidas correções e juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041981-72.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 14808
4
mencionados acima”.
...
“(..)Desta forma, de rigor o provimento parcial do recurso da autora, para condenar a
ré a devolver as três parcelas pagas (fls. 88/90), e, desde que devidamente
comprovadas, demais parcelas que forem pagas no curso da demanda, todas,
corrigidas monetariamente desde a data de cada desembolso, acrescidas de juros de
mora a partir da citação, bem como para adequar o valor da verba honorária ao teor
do art. 85, §2o, do CPC”.
Por estes fundamentos, ACOLHO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeito modificativo, para suprir a
apontada omissão.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)